Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDMA RODRIGUES TAVARES, ESPÓLIO DE ABIMAEL TAVARES DA SILVA, THAYANNE RODRIGUES TAVARES e LUDMYLLA RODRIGUES TAVARES, em face à decisão proferida pela Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Na origem, cuida-se de inventário conjunto dos bens deixados por morte de EDMA RODRIGUES TAVARES e ABIMAEL TAVARES DA SILVA. O objeto do recurso cinge-se à controvérsia acerca da propriedade de um veículo, saldo de FGTS de ABIMAEL e responsabilidade pelas despesas de manutenção de um bem imóvel que integra o ESPÓLIO DE ABIMAEL. Os agravantes requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo “para fins de cessar os efeitos da decisão agravada, impedindo que sejam cobradas taxas das Herdeiras, bem como os direitos sobre o imóvel”. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário conjunto dos bens deixados por EDMA RODRIGUES TAVARES, óbito ocorrido em 22/02/2011, e de ABIMAEL TAVARES DA SILVA, óbito ocorrido em 20/04/2011; a primeira inventariada era casada e deixou o viúvo, ABIMAEL TAVARES DA SILVA e 02 (duas) filhas, THAYANNE RODRIGUES TAVARES e LUDMYLLA RODRIGUES TAVARES; o segundo inventariado era casado e deixou a viúva, MARIA DO SOCORRO MARTINS TAVARES e as duas filhas comuns do casamento com a primeira inventariada, já relacionadas. Alegam as requerentes que do casamento entre os inventariados foi adquirido o patrimônio comum de um imóvel, situado no Lote 22, Conjunto 09-C, Quadra 310, no Recanto das Emas/DF; e que o seu genitor deixou o veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2009, placa JIC-8264, saldo do FGTS, verbas rescisórias, bens móveis, saldos em contas bancárias, além de dívidas em cartões de crédito; que a cônjuge sobrevivente teria realizado saques indevidos nas contas do segundo inventariado e que retém seus bens móveis e documentos pessoais. Requereram, em sede de tutela de urgência, que a cônjuge sobrevivente entregasse o veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2009, placa JIC-8264 às herdeiras, ora requerentes. Citada, a requerida apresentou sua impugnação às primeiras declarações na petição de id. 105320499. Sustentou que o veículo foi adquirido apenas com recursos próprios e que o referido bem pertencia, de fato, à requerida; que é pensionista do segundo inventariado, razão por que faz jus ao saldo do FGTS e às verbas rescisórias; que a questão do suposto dinheiro sacado indevidamente está sendo discutida em ação própria; que alguns bens móveis foram entregues à sua sogra e que os demais são de sua ferramenta de trabalho; que além dos bens listados nas primeiras declarações, existem os direitos sobre um imóvel situado em Caldas Novas/GO e sobre outro localizado no Corumbá – IV, este último de propriedade particular do segundo inventariado. É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido liminar de determinação de entrega do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2009, placa JIC-8264 às requerentes, pois entendo que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que o segundo inventariado e a requerida casaram-se em 26/10/2012, pelo regime da separação legal de bens, e que o vínculo conjugal foi dissolvido em virtude do óbito do cônjuge. Com efeito, no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, excluindo-se os de propriedade particular ou exclusiva dos cônjuges. Nesse sentido, decidiu este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (...) No caso dos autos, verifico que o automóvel é de propriedade do segundo inventariado, pois o CRLV encontra-se registrado em seu nome, documento este que comprova o domínio do bem. Cumpre esclarecer que os documentos apresentados pelo cônjuge sobrevivente não são capazes de demonstrar por si que o automóvel fora adquirido com recursos exclusivos, de modo que, se desejar contestar a propriedade do bem, deverá fazê-lo em ação própria, nas vias ordinárias. Por outro lado, o supracitado bem foi adquirido durante a constância da união conjugal e os documentos, embora não comprovem a propriedade exclusiva do veículo, indicam o esforço comum para sua aquisição, integrando, portanto, a meação da requerida. Desse modo, entendo que não há necessidade para o deferimento da medida liminar, porquanto o bem também pertence à requerida (meeira) e não há comprovação de risco do perecimento. Logo, não há necessidade de autorização de uso do veículo pela requerida, mas fica advertida que deve arcar com os custos do bem (despesas comuns do uso, impostos, taxas, multas etc.). No que diz respeito ao saldo do FGTS e às verbas rescisórias, verifico que a requerida é pensionista do segundo inventariado e, conforme inteligência do art. 1o, “caput”, da Lei no. 6.858/80, “os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social (...)”. Tão pouco há que se falar em direito da ex-cônjuge ao saldo do FGTS, pois esta faleceu anteriormente ao esposo, sendo este o único titular dos valores, porquanto vivo à época do óbito de sua primeira esposa. Assim, tais valores não integram o espólio do segundo inventariado, mas apenas são devidos aos dependentes do falecido. Em relação aos bens móveis, é cediço que a posse faz presumir a propriedade do bem móvel, que, em regra, transmite-se pela tradição, razão por que os bens descritos nas primeiras declarações devem ser excluídos, pois não foram apresentadas aos autos as respectivas notas fiscais em nome do segundo inventariado. Desnecessária é, portanto, também e determinação de entrega de documentos e objetos pessoais, visto que a requerida é cônjuge sobrevivente do segundo inventariado e não terceiro estranho aos autos. Contudo, como o imóvel do Corumbá – IV foi reconhecido como de propriedade particular do segundo inventariando, o documento original comprobatório do domínio sobre os direitos do bem deverá ser entregue pela requerida aos patronos das requerentes, no prazo de 15 dias. Já em relação ao bem de Caldas Novas/GO, o espólio é responsável pelo pagamento das taxas condominiais, de modo que os valores pagos exclusivamente pelo cônjuge sobrevivente poderão ser objeto de futura compensação sobre o quinhão das demais herdeiras. Sobre o pagamento das taxas mensais do Campo da Esperança, uma vez que a titularidade é da herdeira Ludmylla, esta é responsável pelo seu pagamento, porém, qualquer discussão acerca de possível indenização de valores deverá ocorrer nas vias ordinárias, pois não se trata de dívida do espólio. Indefiro o requerimento de condenação da requerida por litigância de má-fé, sendo necessário que a parte requerente demonstre a intenção dolosa da requerida de obstrução do trâmite regular do processo, o que configuraria, assim, uma conduta desleal por abuso de direito, o que não é o caso dos autos. Determino a pesquisa, pelo sistema SISBAJUD, para localização de eventuais contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos falecidos. Publique-se. Intimem-se.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese o objeto do recurso seja mais abrangente, o pedido de efeito suspensivo foi restrito ao custo de administração do bem imóvel que integra o espólio. Os agravantes sustentaram, em síntese, que as herdeiras não podem ser oneradas com as despesas de manutenção do bem imóvel que sequer o utilizam. Porém, a decisão agravada atribuiu a responsabilidade pelos custos ao espólio e não às herdeiras. Seria possível até em se pensar a venda da unidade e de forma a reduzir as despesas do espólio, porém, a decisão judicial não pode fugir aos limites objetivos do recurso. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito invocado, uma vez que o juízo tão somente reconheceu o direito da viúva em ser ressarcida das despesas que teria realizado com a manutenção do imóvel, cujo ônus pelo pagamento recai sobre o espólio. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator